Tribunal: TJMT
Processo: 1007402-39.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007402-39.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA - CPF: 995.592.931-68 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA - CPF: 995.592.931-68 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), ANDRESSA MORAES SALES FERNANDES - CPF: 016.500.491-61 (ADVOGADO), ANDRESSA MORAES SALES FERNANDES - CPF: 016.500.491-61 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA AUTORA E
DESPROVEU O DA EMPRESA TIM CELULAR S/A
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA –
ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, DO CDC – TELAS DE SISTEMA DIGITAL – PROVA UNILATERAL – RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE - NÃO CONTRAÍDA -
ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CADASTRO INDEVIDO – CONFIGURADO - DANOS MORAIS – VALOR CONSIDERADO IRRISÓRIO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO –

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA - DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE.

Caracterizadas as figuras do consumidor e fornecedor, aplicável o CDC. O imperativo
constitucional é o de proteção do consumidor, e nos termos do art. 7o do CDC, sempre que uma lei garantir

algum direito para o consumidor, ela poderá se somar ao

microssistema do CDC, incorporando-se na tutela especial e tendo a

mesma preferência no trato da relação de consumo
, observando-se sempre a mais favorável ao consumidor (STJ REsp 1391627/RJ).

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

As
telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ
AREsp 439153/RS)
.

O registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral, o qual dispensa provas.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

É perfeitamente possível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, quando inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelações cíveis interpostos por

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA e por TIM CELULAR S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (No.1007402-39.2017.8.11.0002), ajuizada por ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito, com fundamento no art.487, I, do CPC; declarou inexistente o débito da parte autora junto à empresa ré no valor de R$393,24, referente ao contrato de telefonia no. GSM0111029893070. Condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

O autor/apelante alega equívoco do juízo singular no arbitramento do quantum

indenizatório ao argumento de que a quantia considerada irrisória não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

Requer a majoração do valor indenizatório para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e honorários sucumbenciais de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A empresa apelante alega legitimidade de contratação, a regularidade do débito, a inexistência de ato ilícito praticado, por conseguinte, improcedência do dano moral.

Defende a necessidade de adequação do valor fixado para a indenização de danos morais, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer a reforma da sentença singular que seja afastada a condenação em danos morais, caso seja outro entendimento, requer seja o valor reduzido
.

Contrarrazões (Num. 25827963 e Num. 25827967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

O direito pleiteado resultou da descoberta por parte da autora, da inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de suposta dívida contraída com a empresa requerida no valor de R$ R$393,24 (trezentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos), referente ao contrato de telefonia no. GSM0111029893070. O juízo singular decidiu parcialmente procedente o feito, conforme extrato (Num.25815391 – pág. 05):

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial resolvendo o mérito, com fundamento no art.487, I, do CPC; e, consequentemente, declaro inexistente o débito da parte autora junto à empresa ré de R$ 393,24, referente ao contrato de telefonia no. GSM111029893070 (id.10059342).

Condeno a demandada a indenizar a parte autora pelos danos morais ocasionados, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, §2o do CPC. ”

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A empresa apelante não se conforma com o
decisum.
Alega regularidade do contrato existente entre as partes,
legitimidade de contratação, a regularidade do débito, a inexistência de ato ilícito praticado

(Num. 25815360 – Pág. 03). Ocorre que o autor apelado afirma que desconhece o débito existente bem como a contratação dos serviços que originaram a restrição objeto dos autos (Num.25815345 – Pág. 01).
Assim,
a lide versa sobre negativa da existência da relação jurídica e o débito noticiado

Incontroverso nos autos que a parte autora e a empresa apelada mantém e/ou mantiveram relação comercial. Contudo, a presente demanda limita-se tão somente ao contrato GSM0111029893070, consoante documento Num.25815349 – Pág.1.

Saliente-se que, nos termos do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
a incumbência de comprovar a origem do débito e o inadimplemento noticiado, imputa-se à empresa requerida, como determinou o juízo singular.
Observou o juízo de piso que cabia à empresa comprovar a contratação e a dívida existente, ônus do qual não se desincumbiu (Num. 8987897 – pág. 03).

O c. STJ também já assentou que as telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ
AREsp 439153/RS)
.

O que se percebe no caso em tela é que a negativa da parte autora, ora apelada, de que não possui a
dívida em aberto com a empresa requerida oriunda de serviço contratado,
não foi desconstituída. Na verdade, a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cabia-lhe esclarecer e demonstrar documentalmente, as razões que ensejaram a legalidade da cobrança do serviço prestado.

Assim, a
falha na prestação do serviço, configurou-se em ato ilícito.

Nesse contexto, é importante salientar que
o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

A inscrição do nome do autor, ora apelado, em cadastro restritivo de crédito, em razão de suposta dívida, portanto, é indevida (Num. 25815349 – Pág. 01)
. A insistência da apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de valor exorbitante de indenização por danos morais, não prospera. Sua irresignação não merece guarida, visto que expôs o autor apelado ao ridículo. D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.

Este e. Tribunal já decidiu que o
registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral, o qual dispensa provas (TJ MT
Ap 157703/2014)
.

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O c. STJ já pacificou entendimento de
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais será informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. As condições econômicas das partes envolvidas devem ser observadas, bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados,
pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

A parte autora apelante, em seu inconformismo, argumenta que o
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo de piso, não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

Ora, o c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelada, mostra-se
aquém do razoável.

Em razão da inserção indevida da autora apelante no cadastro de inadimplentes, o valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente a ofendida, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Diante do exposto, reformo a sentença singular tão somente com a finalidade de majorar o valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Mantidos os demais termos do
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso da empresa e PROVEJO PARCIALMENTE o recurso da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020